Tribunal: TJDFT
Processo: 0703184-96.2024.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0703184-96.2024.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BMG SA RECORRIDO: MARGARIDA JORGE DA SILVA DECISÃO Cientifique-se o recorrente de que o acordo deverá ser juntado pronto e assinado por ambas as partes para homologação judicial. Intimem-se. Após aguarde-se o prazo para manifestação e baixem-se os autos ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito